Tribunal: TJES
Processo: 5033305-13.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033305-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: JOAO VITOR LOPES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033305-13.2023.8.08.0024

RECORRENTE:

CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RECORRIDO
: JOAO VITOR LOPES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ESCRITURAÇÃO. TAXA PRESCRITA. RECUSA ILEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de obrigação c/c declaratória, na qual a parte autora, em síntese, alega que não consegue fazer a escrituração do imóvel por ausência de autorização da imobiliária que se negou em razão da ausência do pagamento da cláusula 11ª do contrato de compra e venda.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
DECLARAR
a prescrição para análise de nulidade das cláusulas do contrato de compra e venda; e
DETERMINAR
a promovida a emitir autorização para escrituração do imóvel do autor, pois esta obrigação de fazer não se submete aos prazos prescricionais.
”

3.

Recurso interposto pela parte requerida, alegando que tem sofrido processos de execução, notificações de limpeza de lotes, multas administrativas por conta dessa escrituração tardia por parte de inúmeros clientes. Aduz que o valor cobrado é apenas para aqueles que não cumprem a determinação contratual, assinada por ambas as partes, de escriturar o lote, dentro do prazo estipulado em contrato de 20 dias após a quitação, que é um tempo razoável.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto a recorrente não se desincumbiu de comprovar que tomou as medidas judiciais cabíveis no prazo legal para efetuar a cobrança da taxa da cláusula 11ª, o que tornaria a recusa no seu dever obrigacional legítima. Por conseguinte, com a prescrição da taxa tornou-se injusta a recusa da promovida no cumprimento do seu dever obrigacional. Portanto, tratando-se a presente demanda de pretensão obrigacional, envolvendo outorga de escritura pública, não se submete à prescrição ou decadência. Ressalto, ainda, que a parte recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, razão pela qual a manutenção da sentença objurgada é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)